Tribunal: TJBA
Processo: 8037548-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037548-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLA CELY CALASANS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral da parte autora. A autora alega ser portadora de LER/DORT relacionadas ao labor bancário, com emissão de CAT e alegada incapacidade definitiva. A sentença de improcedência baseou-se em laudo pericial judicial conclusivo pela plena capacidade laborativa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade, especialmente aposentadoria por incapacidade permanente, diante do diagnóstico de doença ocupacional e dos elementos constantes dos autos, à luz da perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefício por incapacidade acidentária exige a demonstração de três requisitos: qualidade de segurado, existência de incapacidade laboral (permanente ou temporária) e nexo de causalidade entre a doença e o trabalho.
4. O laudo pericial oficial, realizado por profissional imparcial de confiança do juízo, afirma de forma categórica que a parte autora se encontra apta para o trabalho, sem incapacidade funcional.

5. A existência de doenças ocupacionais ou recomendações preventivas não configura, por si só, situação de incapacidade laboral nem autoriza a concessão de benefício previdenciário.
6. A perícia foi detalhada, coerente e suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo vícios ou contradições que justificassem sua desconsideração ou renovação.
7. Ausente incapacidade laboral, não há fundamento para concessão nem de aposentadoria por incapacidade permanente, nem de auxílio-doença ou auxílio-acidente.
8. A jurisprudência consolidada afasta o deferimento de benefícios acidentários quando o laudo pericial conclui pela aptidão da parte autora e não há outros elementos que infirmem essa conclusão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso Desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, I; Lei 8.213/1991, arts. 26, I e III; 42; 59; 86.

Jurisprudência relevante citada
:TJBA, APC nº 0004063-28.2008.8.05.0146, Rel. Des. Licia De Castro Laranjeira Carvalho, j. 16.12.2020; TJBA, APC nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037548-36.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLA CELY CALASANS DE OLIVEIRA
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07